Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. DESCONTOS CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada consistente em restituir valores descontados em conta corrente pela instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob a alegação de utilização de premissa equivocada no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.1 O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, bem como não houve utilização de premissa equivocada para firmar o entendimento de não ser possível conceder a tutela para restituição de valores descontados da conta corrente do Embargado.
3.2. O voto condutor consignou que inexistem provas para averiguar a ilegalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira, seja pela ausência de juntada de contratos, seja pela contrariedade a jurisprudência predominante.
3.3. A pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
3.4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia (AgInt no REsp 1922218/PE).
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.